Tribunal: TJSP
Processo: 1018248-48.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Procedência do pedido para admitir seguro garantia e determinar a expedição de certidão positiva de débitos, com efeitos de negativa. Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade. Princípio da causalidade. Valor dado à causa que, embora seja certo, determinado e não

Ementa:
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Procedência do pedido para admitir seguro garantia e determinar a expedição de certidão positiva de débitos, com efeitos de negativa. Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade. Princípio da causalidade. Valor dado à causa que, embora seja certo, determinado e não irrisório, não guarda correspondência com o bem jurídico em discussão. Apesar de a regra para fixação de honorários advocatícios ser a prevista pelos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, o caso enseja situação excepcional, cujo objeto é de valor inestimável, para o qual deve o arbitramento se dar por equidade, nos moldes do § 8o do art. 85 do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.